Tribunal: TJDFT
Processo: 0701570-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. PENHORA NO PERCENTUAL DO SALÁRIO DO EXECUTADO. REDUÇÃO. 10% (DEZ POR CENTO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora a elevada renda bruta, verifica-se que a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) para pagamento da dívida em discussão nos autos pode significar prejuízo à subsistência do executado e de sua família. Isso porque demonstrado nos autos que suas despesas ordinárias já comprometem parcela significativa de sua renda líquida: aluguel mensal do imóvel de residência da família – R$ 2.100,00, plano de saúde do titular e dos dependentes – R$ 2.062,88, compra de supermercado e farmácia.
2. Dessa forma, não havendo outra forma possível de satisfação do débito (outras medidas constritivas não obtiveram o sucesso almejado), e na linha do que define o STJ, observando-se a necessidade de preservar a dignidade do devedor e manter o necessário para sua subsistência e de sua família, tenho que sua renda permite suportar constrição parcial de sua verba salarial no percentual de 10% (dez por cento) da renda líquida (R$ 9.463,22) para quitar o débito exequendo.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.